Tribunal: STF
Processo: AI 502871
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   peças essenciais. Precedentes.
1. As cópias do acórdão recorrido,
   dos acórdãos dos embargos declaratórios, bem como da certidão de
   publicação do julgado dos últimos declaratórios, são de traslado
   obrigatório, nos termos do artigo 544, § 1º, do Código de
   Processo Civil. Incidência da Súmula nº 288/STF.
2. É da
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que cabe ao agravante
   o ônus exclusivo de fiscalizar a formação do instrumento com o
   completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o
   recurso é a de sua interposição.
3. Agravo regimental
   desprovido.